Tribunal: STF
Processo: RE 87315
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
E INADMISSIVEL O AGRAVO RETIDO, MESMO QUE OS AUTOS PRINCIPAIS HAJAM
DE SUBIR, POR OUTRA RAZÃO, AO STF, CONTRA DESPACHO QUE INDEFERE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUSA DE ALÇADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, OU
DISCREPANCIA MANIFESTA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDOS.